Tribunal: TJBA
Processo: 8056099-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056099-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RANGEL DA SILVA, RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundado na ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. A agravante sustentou a nulidade da decisão por falta de fundamentação, prescrição trienal da pretensão executiva e hipossuficiência econômica, pugnando pela concessão do efeito suspensivo independentemente de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipossuficiência econômica e a condição de representante do espólio permitem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo; (ii) analisar se está configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, dentre os quais figura a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

4. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não sendo possível a sua dispensa com fundamento exclusivo no poder geral de cautela ou na hipossuficiência econômica do embargante.

5. A condição de beneficiária da justiça gratuita não exime a parte da obrigação de garantir o juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6. A agravante não demonstrou a impossibilidade absoluta de oferecer qualquer forma de garantia, o que afasta o requisito legal exigido.

7. A alegação de prescrição intercorrente demanda cognição exauriente e aprofundada análise da tramitação processual da execução, incabível no juízo sumário próprio da apreciação do efeito suspensivo.

8. A agravante figura no processo apenas como representante do espólio, sendo sua responsabilidade patrimonial limitada aos bens da herança, conforme art. 1.792 do Código Civil, o que afasta o risco de constrição sobre seu patrimônio pessoal e, por conseguinte, o alegado perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8056099-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA DE LOURDES SANTANA DE CARVALHO e como agravado BANCO TRIANGULO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)